Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/1993. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando interpostos com o claro objetivo de reexame da matéria, porquanto não demonstrada a existência de nenhum vício capaz de macular o acórdão.
2. A pretensão consiste em direito difuso, conquanto espécie de direito coletivo lato sensu, haja vista a sua indivisibilidade, cuja satisfação deve atingir uma coletividade indeterminada, porém ligada por circunstâncias de fato, consoante redação do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inexiste a possibilidade de indivíduos prejudicados ingressarem com pedidos de cumprimento isolado, pois a efetivação de direitos difusos atrai a atuação específica de um dos colegitimados para a tutela coletiva.
4. Recurso não provido.